Tribunal: TJMT
Processo: 1010178-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010178-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDO PEREIRA PADILHA - CPF: 066.104.801-25 (AGRAVADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS

– FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010178-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

BERNARDO PEREIRA PADILHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
no. 1014129-72.2021.8.11.0002, proposta por
BERNARDO PEREIRA PADILHA
, que deferiu a tutela provisória para determinar que a instituição agravante proceda com a suspensão dos descontos/cobranças realizados em sua conta, consoante requerido na inicial, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa-diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais, juntadas no Id 82985514, o banco agravante limita-se em questionar apenas o capítulo do
decisum
que lhe impôs à obrigação de pagamento das astreintes pelo eventual descumprimento da ordem judicial, justificando, em suma, que seu valor se mostra exorbitante, por entender que viola flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Além disso, afirma que
“a pena pecuniária cominada a título de astreintes não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas, sim, o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação”
(sic).

Diz, ainda, que o prazo assinalado para o efetivo cumprimento se mostra exíguo, assinalando, para tanto, tratar-se de
“uma instituição financeira de grande porte e que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno, ditado pelo Banco Central e disciplinado pela Política Monetária Nacional”
(sic), e que por possuir milhares de correntistas, inviabiliza o sucesso do cumprimento da decisão agravada em tão curto prazo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 09/07/2021, conforme Id
93815498.

Sem contraminuta. (Id
97136971)

O preparo foi recolhido, consoante certificado no Id
90564452.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente agravo objetiva
questionar apenas o capítulo do
decisum
que lhe impôs à obrigação de pagamento das astreintes pelo eventual descumprimento da ordem judicial, justificando, em suma, que seu valor se mostra exorbitante, por entender que viola flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Como cediço, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a aplicação de multa cominatória tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

No que concerne ao valor estipulado (R$ 500,00), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo porque este valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS -
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Apesar do esforço do agravante em demonstrar a possível existência de prejuízo diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada. III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente”
(TJ-MT 10252070620208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS SATISFEITOS –
MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – MERA CONJECTURA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Sabe-se que a multa diária tem como escopo compelir a parte a cumprir o determinado em decisão judicial, devendo ser fixada em patamar apto a tal finalidade. Apenas na hipótese de descumprimento da decisão judicial é que se poderá aferir o eventual excesso da multa efetivamente aplicada”
(TJ-MT 10183799120208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021